Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703915-49.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: MARCO AURÉLIO ALVES SANTOS Agravado: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 263 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção ao art. 10, do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar de coisa julgada, suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora